Tribunal: STF
Processo: ARE 1324340
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Devido processo legal e ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ausência de repercussão geral (Tema 660). Princípio da Legalidade. Súmula nº 636/STF. Fatos e provas. Súmula nº 279/STF.



    1. O Supremo Tribunal Federal já negou repercussão geral ao tema alusivo à violação dos princípios do devido processo legal e da ampla defesa em contexto de necessária análise prévia de normas infraconstitucionais (Tema nº 660-RG).



    2. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade quando sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais na decisão recorrida (Súmula nº 636/STF) 



    3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.